Tribunal: STF
Processo: RE 229500
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Suprimento de omissão sobre alegação constante dos primeiros
embargos.
- Quanto às demais alegações os presentes embargos de declaração
se apresentam com a natureza, que não têm, de embargos infringentes.
Embargos recebidos apenas para suprir omissão, sem alteração,
contudo, do julgamento do recurso extraordinário.